Tribunal: TJDFT
Processo: 0748621-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748621-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE DE CARVALHO BARBOZA AGRAVADO: SETOR TOTAL VILLE- CONDOMINIO 9 DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Tatiane de Carvalho Barboza contra decisão interlocutória da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que recebeu os embargos à execução sem a concessão de efeito suspensivo (proc. no 0707365-62.2023.8.07.0010, ID no 174643736). 2. A agravantes alega, em síntese, que estariam preenchidos os pressupostos fáticos e legais para suspender a ação de execução, diante da demonstração de que ajuizou ação de extinção de condomínio em desfavor do seu ex-cônjuge, na qual foi prolatada sentença que julgou procedente o pedido. 3. Esclarece que nos autos de no 0705907-44.2022.8.07.0010, os quais também tramitaram na 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, consta expressamente que o agravado ficaria responsável pelos débitos condominiais e as despesas de IPTU após a decretação do divórcio (10/6/2022), pois passou a fazer uso exclusivo do bem. 4. Justifica a necessidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, pois não tem condições financeiras de providenciar a garantia exigida, mas apresentou elementos documentais suficientes para corroborar a verossimilhança das suas alegações. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para suspender a execução até o julgamento definitivo dos respectivos embargos. 6. Sem preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 9. A execução pauta-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 10. A jurisprudência do STJ admite, de forma excepcional, a análise dos embargos à execução quando demonstrada situação de insuficiência patrimonial para garantia do crédito exequendo (STJ, REsp 1487772/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, julgado em 28/5/2019; REsp no 1722677/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, julgado em 15/3/2018). 11. Do mesmo modo, no julgamento do REsp no 1.127.815/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ firmou entendimento no sentido de que a insuficiência da penhora não é causa para determinar a extinção dos embargos do devedor, cabendo ao Magistrado, antes da decisão terminativa, conceder ao executado prazo para realizar o reforço da penhora à luz da sua capacidade econômica e da garantia à justiça (REsp 1127815/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 14/12/2010). 12. O recebimento dos embargos à execução sem a garantia ou quando esta for insuficiente, é medida excepcional, somente sendo admitida se houver comprovada impossibilidade de providenciá-la. A execução foi ajuizada contra a agravante e o seu ex-cônjuge. 13. A extinção do condomínio ocorreu mediante sentença prolatada em 18/3/2023 nos autos no 0705907-44.2022.8.07.0010, oportunidade em que ficou consignado que “[...] os débitos de condomínio e despesas de IPTU posteriormente à decretação do divórcio (10/06/2022) são devidos pelo requerido, em razão de morar de modo exclusivo no imóvel. Assim, os valores de tal natureza pagos pela autora poderão ser compensados ou abatidos por ocasião da partilha. A ser apurado em liquidação ou cumprimento de sentença. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.” 14. A execução tem por objeto as taxas condominiais vencidas a partir de março de 2022, logo, compreende período anterior à extinção do condomínio, remanescendo, em tese, parcial responsabilidade da agravante (até 10/6/2022). Além disso, é preciso apurar, oportunamente, se a agravante comunicou ao Condomínio em que está o imóvel a extinção do condomínio com o ex-marido. Se não comunicou, entregando a sentença transitada em julgado ao Síndico, averbada em cartório de imóveis, se for o caso, a extinção não produz efeito contra terceiro. A questão será resolvida no plano de eventual ação de regresso contra o ex-marido e não com o Condomínio. Tudo isso demanda análise aprofundada da prova, que não cabe em Agravo de Instrumento. 15. Assim, considerando que a matéria controvertida é o cerne dos embargos à execução e que a agravante é detentora de título judicial transitado em julgado limitando a sua responsabilidade em pagar as taxas condominiais até o mês de junho de 2022, não subsiste o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 16. No atual estágio do processo, não há elementos probatórios contundentes que demonstrem a necessidade de suspensão da ação de execução, seja em decorrência da ausência de pressupostos indispensáveis ao seu regular andamento ou da inocorrência iminente de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 18. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 19. Comunique-se à 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Oportunamente, retornem-me os autos conclusos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 15 de novembro de 2023, Feriado Nacional O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO